Tribunal: STF
Processo: AI 728713
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento 
   não impugnado. Reexame de fatos e provas. Legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar 
   na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão 
   agravada.
2. Para divergir do entendimento firmado pelo tribunal 
   de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos,
   bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é 
   inadimissível no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 
   nºs 279 e 636/STF.
3. Agravo regimental desprovido.